Tribunal: TJES
Processo: 5001975-17.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-17.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERONICA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001975-17.2021.8.08.0008

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
VERONICA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata que foi surpreendida com a visita técnica da requerida em sua unidade consumidora, bem como a substituição do medidor de energia em sua residência; aduz que foi surpreendido posteriormente com um suposto débito no valor de R$ 8.056,63, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3508606, o qual considera indevido, e por este motivo vem a juízo requerer que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na residência, bem como que suspenda a cobrança do mencionado débito, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Devidamente intimada (ID. 5593828), não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5593824)
, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5593822) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE,
os pedidos autorais para:
A)

CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 11963655, DETERMINAR
à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9165690, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 588018, em razão de tal pendência;
B)

RECONHECER
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9165690,
DETERMINANDO
o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 6.406,45 (seis mil, quatrocentos e seis e quarenta e cinco centavos); e
C)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de reparação moral.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (
ID. 5593811
) anota que o proced
imento foi acompanhado pelo Sr. Marcos Antonio Juvino Coelho, terceira pessoa alheia ao processo, sem qualquer indicação de parentesco ou afinidade com relação à autora. Nessa esteira, não há
que se falar
na participação do consumidor
no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido
sem a observância das normas regulamentares
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

O fato do consumidor ser responsável por eventuais danos causados no aparelho, e, consequentemente, pelas falhas na medição, não autorizam que a concessionária atue de forma arbitrária, sem que o consumidor possa, no mínimo, acompanhar a diligência onde constatada a suposta irregularidade, possibilitando ao mesmo a apresentação de defesa.

Pelo exposto, n
ão há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Reitero
que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)